Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Definição de domicílio dos réus para fixação da competência territorial. Competência do juízo da 2a vara cível de águas claras declarada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (suscitante) e o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (suscitado). Proposta a ação perante o Juízo de Águas Claras, este declinou da competência sob o argumento de que os réus residem em Taguatinga. O Juízo de Taguatinga, ao receber os autos, suscitou o conflito por entender que o endereço dos réus localiza-se em Águas Claras.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual circunscrição judiciária corresponde ao domicílio dos réus, para fins de fixação da competência territorial, considerando os limites geográficos estabelecidos pela Lei Complementar 958/2019 e demais normas pertinentes.
III. Razões de decidir 3. Verificou-se que, conforme a Lei Complementar 958/2019, apenas parte da QS 07 foi incluída na Região Administrativa de Taguatinga, mantendo-se os demais lotes da quadra 07, inclusive o endereço dos réus, como pertencentes à Região Administrativa de Águas Claras.
4. Uma consulta ao Geoportal do Distrito Federal confirmou que o endereço dos réus encontra-se inserido na área abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
5. O contrato firmado pelos réus também indica residência em Águas Claras, reforçando a competência do Juízo suscitado.
6. A competência é fixada com base na localização do endereço, daí que prevalecem as razões da suscitação.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido. Declarada a competência do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 958/2019.